Tribunal: TJMT
Processo: 1008849-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008849-58.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL - CPF: 061.557.011-99 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ROSINEIA SOUZA DA COSTA - CPF: 044.887.511-05 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E TORTURA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DAS SITUAÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 302 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PACIENTE FLAGRADA PORTANDO DROGAS EM SEDE POLICIAL – DELITO PERMANENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 303 DO MESMO
CODEX
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – PACIENTE GESTANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PLEITO NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO JUÍZO SINGULAR –
WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE REMANESCENTE, DENEGADO.

Tendo em vista que a paciente, ao ser conduzida à sede policial para esclarecimentos sobre possíveis agressões contra um indivíduo, foi flagrada portando substância entorpecente, descabe falar em ausência das hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, pois é de conhecimento pleno que o crime de tráfico de drogas é delito permanente, e, enquanto não cessar a permanência, o agente encontra-se em situação de flagrância, ensejando assim a efetivação de sua prisão, consoante inteligência do disposto no artigo 303 do mesmo
Codex.

Não se conhece do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a matéria deve, primeiro, ser submetida ao crivo prévio do Juízo singular, sob pena de supressão de instância, e, sobretudo, porque não visualizado de plano, indene de dúvidas, que a paciente preenche todos os requisitos necessários para o beneplácito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública estadual, em benefício de
Rosineia Souza da Costa,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, em razão da homologação do flagrante e da conversão da prisão em preventiva.

De acordo com os termos da impetração, a paciente foi presa em 13.4.2023, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas e tortura, ocasião em que a autoridade policial equivocadamente lavrou o termo da prisão em flagrante, bem como, no dia seguinte, ao ser submetida à audiência de custódia a autoridade judiciária, ora acoimada de coatora, homologou a prisão em flagrante e ainda a converteu em preventiva.

O impetrante assevera que a paciente não se encontrava nas hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal,
“
visto que quando foi detida não estava cometendo infração penal, não havia acabado de cometê-la e também não foi não foi perseguida após o cometimento da infração”
(Id. 165439662, p. 2).

Acrescenta que a paciente está gestante “de seu segundo filho”, fazendo jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, do Código de Processo Penal, além dos entendimentos firmados no âmbito do STJ – HC 362.922/PR e do STF – HC 141874/SP.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse relaxada a prisão em flagrante, restituindo-se a liberdade da paciente.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem, restituindo-se o
status libertatis
, ou alternativamente, substituída a medida segregatória por prisão domiciliar.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 165519654) e as informações judiciais foram prestadas, ocasião em que o magistrado singular confirma que a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, no dia 14.3.2023, durante realização da audiência de custódia, e apenas ressalta que o inquérito policial ainda não concluído (Id. 166192660)

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. João Batista de Almeida opinou pela denegação da ordem, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Paciente presa preventivamente pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico e tortura – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência de situação de flagrância. Aduz, também, que a Paciente encontra-se gravida, razão pela qual faz jus à prisão domiciliar – Liminar indeferida – Crime de tráfico é permanente – Paciente que trazia consigo droga quando abordada – Prisão domiciliar – Prática de crime com violência – Pela denegação.”
(Id. 166746179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja-se na presente impetração, como pleito principal, o relaxamento da prisão em flagrante da paciente
Rosineia Souza da Costa,
aos argumentos, em síntese, de

que a paciente não se encontrava nas hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal,
“
visto que quando foi detida não estava cometendo infração penal, não havia acabado de cometê-la e também não foi não foi perseguida após o cometimento da infração”

Contudo, não prosperam os argumentos do impetrante.

Primeiramente, destaco que a situação de flagrante é diversa do que é narrado na impetração, pois conforme consta no boletim de ocorrência, devidamente amparado pelas declarações inquisitoriais dos investigadores de polícia civil, tem-se que:

“OS INVESTIGADORES DESTA DELEGACIA (LUIZ GUSTAVO, JOICIMAR, BARBOSA E JOAO KLEBERSON) FORAM INFORMADOS QUE HAVIA UM HOMEM NA BASE DA GUARDA MUNICIPAL DIZENDO QUE TERIA SEDO AGREDIDO POR MEMBROS DO COMANDO VERMELHO, DESTA FORMA, DILIGENCIAMOS ATE O LOCAL E EM CONVERSA COM A VITIMA A MESMA INFORMOU AOS INVESTIGADORES QUE FOI ATE A CASA DE ROSINEIA QUE É PRIMA DE SUA ESPOSA E LA DISCUTIU COM UM RAPAZ O QUAL NÃO SOUBE INFORMAR O NOME E TAMBÉM DISSE QUE ROSINEIA CHAMOU MEMBROS DO CAMANDO VERMELHO PARA LHE AGREDIR, E NESTA MANHA, A EQUIPE DE INVESTIGADORES DILIGENCIARAM ATE A RESIDENCIA DE ROSINEIA SENDO QUE ELA CONFIRMOU QUE HAVIA AGREDIDO IKARON DIANTE DESTE FATO CONDUZIMOS ROSINEIA ATE ESTA DELEGACIA E NO MOMENTO DA REVISTA PESSOAL FEITA PELA INVESTIGADORA GLACI FOI ENCONTRADO ESCONDIDO EM SUAS PARTE INTIMAS UMA PORÇÃO DE PASTA BASE DE COCAINA E OUTRA EMBALAGEM CONTENDO COCAINA, E ALEM DE VARIAS NOTAS DE DINHEIRO. E A VÍTIMA IKAROM AFIMAOU EM TODO MOMENTO QUE ROSINEIA É TRAFICANTE E BATIZADA NO COMANDO VERMELHO. E NO MOMENTO DA CONFECÇÃO DESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA FOI VERIFICADO QUE HAVIA UM MANDADO DE PRISAO EM ABERTO EM DESFAVOR DE IKARON GABRIEL RODRIGUES MACIEL JACINTO O QUAL FOI DEVIDAMENTE CUMPRIDO.”
(pdf, p. 20).

Como visto, os agentes estatais foram comunicados acerca do possível ilícito de agressões sofridas pela vítima e compareceram até o local informado, ocasião em que, em tese, a paciente teria confirmado os desentendimentos, diga-se assim, razão pela qual ela foi conduzida com a vítima, para a sede policial, para os procedimentos de praxe.

Posteriormente, já na sede policial, foi descoberto que ela portava drogas, razão pela qual foi dada voz de prisão em flagrante.

O digno impetrante deve saber que o artigo 33 da Lei Antidrogas prevê algumas condutas que são permanentes, como, por exemplo, a de expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar.

Essa natureza permanente de algumas modalidades do tráfico de drogas traz consigo algumas consequências, dentre elas, enquanto não cessar a permanência, o agente encontra-se em situação de flagrância, ensejando, assim, a efetivação de sua prisão em flagrante, consoante inteligência do disposto no artigo 303 do Código de Processo Penal, que assim prevê:
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”.

Portanto, é evidente que encontra-se caracterizada a situação de flagrante, não havendo razões para o inconformismo trazido à lume.

Por outra vertente, também como já consignei na ocasião em que indeferi a liminar vindicada, em relação ao pedido de prisão domiciliar, constatei que o pleito ainda nem sequer foi submetido ao crivo do Juízo singular, de modo que encontra-se inviabilizada a decisão dessa Corte sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Apenas a título elucidativo, ainda que pudesse ser constatada, de ofício, violação evidente à pretensão, ressalto que, de acordo com os informes iniciais dos autos, a paciente, em tese, seria membro de organização criminosa, e de acordo com as investigações prévias, seria supostamente a responsável por uma “boca de fumo”, e inclusive teria ordenado a efetivação de um “salve” contra a vítima, e, se não bastasse ainda seria reincidente específica.

Desse modo, não me parece adequado valer-se da situação de gestante, como se fosse um trunfo, para alcançar a prisão domiciliar.

Com essas considerações, deixo de me aprofundar a esse respeito, de modo que não conheço do
habeas corpus
quanto a esse pedido.

Pelo exposto, sem necessidade de delongas, conheço em parte do
writ,
e, na parte conhecida,
denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023